Tribunal: TJES
Processo: 5000705-08.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000705-08.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NASCIMENTO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente pois vislumbro os requisitos para tanto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da demanda.

Relata a parte autora que vem recebendo descontos em seu benefício previdenciário, e que ao procurar o banco recorrido foi informado que se tratava de um empréstimo, todavia, o autor desconhece a contratação.

A parte autora interpôs recurso inominado sustentando que a parte ré não comprovou a contratação com o autor. Postulou a reforma da sentença para que sejam os pedidos iniciais julgados procedentes.

Adianto que o caso é de desprovimento, mantendo-se a sentença recorrida, na forma assegurada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

De fato, diante da negativa expressa do autor em relação às contratações impugnadas, bem como em relação à digital constante dos documentos juntados pelo demandado, e levando em conta a possibilidade de ocorrência de fraude, imprescindível a realização da prova pericial.

Note-se que somente a realização de perícia poderia definir, com a necessária segurança, se a digital que consta no contrato pertence ao recorrente.

No caso, apenas com base nos elementos probatórios constantes dos autos não se pode definir, com precisão, a regularidade ou não da avença originária dos descontos.

Assim, a prova pericial se mostra necessária e imprescindível para o deslinde do feito, pois o processo exige prova técnica, mais precisamente, de perícia grafodocumentoscópica, a qual, como sabido, não pode ser realizada perante o Juizado Especial Cível. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DE FALSIDADE NA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA GRAFODOCUMENTOSCÓPICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005960182, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 01/04/2016)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ASSINADO SUPOSTAMENTE PELA AUTORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA GRAFODOCUMENTOSCÓPICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À COMPLEXIDADE DA CAUSA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. (Recurso Cível Nº 71005830633, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 28/01/2016)

Sendo assim, em face da complexidade da causa, o feito deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito.

VOTO, pelo exposto, por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Condeno o recorrente, sucumbente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários do patrono da parte adversa, estes últimos fixados em 10% do valor da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade, em face da AJG.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.